Tribunal: STF
Processo: RE 1486897
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na origem, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Municipal 5.190, de 9 de março de 2018, do Município de Jahu/SP, que “dispõe sobre a proibição da fabricação, da comercialização, da guarda, do transporte e da utilização de fogos de artifício e similares no âmbito do Município de Jahu”.



    Sustenta o autor que a norma municipal, ao proibir, de forma absoluta, toda e qualquer comercialização e uso de artigos pirotécnicos, “invadiu a esfera de competência legislativa da União, prevista no artigo 24, V, da Constituição Federal, violando, o princípio federativo, de observância obrigatório pelos Municípios, a teor do disposto no artigo 144 da CE/89” (Doc. 1, fl. 7).



    Aduz que o art. 24, V e VI, da CF/1988 atribui à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre produção e consumo e proteção ao meio ambiente. 



    Todavia, informa que a União, no uso de sua competência para editar norma gerais, com o escopo de “regulamentar a fabricação, o comércio e o uso de artigos pirotécnicos, [editou], no âmbito federal, o Decreto-lei n° 4.238, de 08 de abril de 1942, a Lei Federal n° 6.429, de 05 de julho de 1977, e o Decreto Federal n° 3.665, de 20 de novembro de 2000”. Assim, entende que o Município, ao destoar dos limites traçados pela norma federal, usurpou a competência legislativa da União e “inovou em relação à disciplina federal sobre a matéria, criando exceção sem aplicabilidade e em ofensa a legalidade” (Doc. 1, fl. 8). 



    Nessa linha, defende que “a legislação federal sobre a matéria expressamente autoriza aos municípios legislarem sobre o tema, vale dizer, poluição sonora, visando a maior proteção ao meio ambiente, inclusive, impondo proibições, mas desde que estas não sejam integrais, desarrazoadas ou demasiadamente genéricas, como, repita-se, ocorreu na hipótese” (Doc. 1, fl. 11).



    Afirma, ainda, que a lei local violou o Tema 145 da repercussão geral, segundo o qual “o município é competente para legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal)”.



    Por fim, destaca que “o diploma legal impugnado do Município de Jahu, ao proibir de maneira absoluta a fabricação, comercialização, guarda, transporte e utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que causem estouros ou estampidos, afrontou os princípios da razoabilidade (art. 111, CE) e da livre iniciativa, este último elencado pelo constituinte de 1988 como um dos fundamentos da ordem econômica (arts. 1º, IV e 170, caput, da CF/88), que se aplicam aos Estados e Municípios por força do artigo 114 da Constituição Paulista” (Doc. 1, fl. 12). Isto porque “existem outros meios - menos gravosos ao princípio da livre iniciativa e aos direitos dos consumidores de fogos de artifício - de evitar os danos à coletividade e ao meio ambiente em geral ocasionados pelo uso de artigos pirotécnicos. Vide a previsão de limitações quanto ao horário e ao local da queima e soltura dos fogos de artifício, conforme a potência dos mesmos” (Doc. 1, fl. 13). 



    Ao final, requer seja julgada procedente a Ação Direta, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei 5.190, de 9 de março de 2018, do Município de Jahu (Doc. 1, fl. 15).



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 5.190, de 9 de março de 2018, do Município de Jahu, no que se refere especificamente à vedação da fabricação e comercialização de fogos de artifícios. O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 12, fl. 8):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei nº 5.190, de 09 de março de 2018, do Município de Jaú, de iniciativa parlamentar, que “dispõe sobre a proibição da fabricação, comercialização, guarda, transporte e utilização de fogos de artifício e similares no âmbito do Município de Jaú” - Alegação de afronta ao princípio da separação de Poderes - Inexistência - Iniciativa legislativa comum - Ausente violação da reserva da Administração ou de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo - Ausentes quaisquer violações aos artigos 5º, 24 e 47 da Constituição Estadual, estando em consonância com os artigos 144, 191 e 193, incisos I, II e XI do mesmo diploma - Ausente também invasão de competência privativa da União ou dos Estados - Competência concorrente do Município para legislar sobre a atividade de polícia administrativa para fiscalizar a produção de poluição sonora - Interesse local sobre a matéria - Artigos 30, incisos I e II Constituição Federal - Indevida proibição, contudo, de fabricação e comercialização - Competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislarem sobre produção e consumo - Artigo 24, inciso V da Constituição Federal - Inconstitucionalidade parcial declarada - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LIV e LV; 24, VI; e 30, I e II, da CF/1988; bem como o princípio da razoabilidade e o Tema 145/RG.



    Inicialmente, requer o sobrestamento do recurso até o julgamento de mérito do Tema 1056 da repercussão geral, no qual esta CORTE SUPREMA irá decidir sobre a “constitucionalidade de lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampido”.



    Prossegue, sustentando que o acórdão recorrido, ao declarar apenas parcialmente procedente a ação, reconheceu a constitucionalidade da norma local no que se refere à vedação à “guarda, transporte e utilização de fogos de artifício, busca-pés, bombas, morteiros, sinalizadores navais e similares no referido Município” (Doc. 14, fl. 4).



    Aduz que “não se discorda que o Município tenha competência legislativa para dispor sobre proteção ao meio ambiente. Ocorre que esta competência deve ser exercida no limite do interesse local e, ademais, de forma harmônica ao regramento estabelecido pelos Estados e pela União” (Doc. 14, fl. 8).



    Dessa forma, defende que o Município deve observar as normas gerais editadas pela União, o qual regulamentou “a fabricação, o comércio e o uso de artigos pirotécnicos, [por meio do] Decreto-lei n° 4.238, de 08 de abril de 1942, da Lei Federal n° 6.429, de 05 de julho de 1977, e do Decreto Federal n° 3.665, de 20 de novembro de 2000”, os quais estabeleceram classificação dos artigos pirotécnicos “em classes “A”, “B”, “C” e “D”, conforme a presença ou não de estampido e a quantidade de pólvora, entre outros critérios” (Doc. 14, fls. 8-9).



    Argumenta que “ao assim dispor, o legislador federal impôs uma espécie de bloqueio legislativo ao legislador municipal, ao qual não se autoriza, nem mesmo a pretexto de legislar sobre assuntos de interesse local (inciso I do art. 30, da CF), vedar, de forma absoluta, tanto a comercialização quanto a utilização de artigos pirotécnicos” (Doc. 14, fl. 9).



    Assim, conclui que o acórdão recorrido “ao julgar constitucional lei municipal que proibiu de forma absoluta o uso, guarda e transporte de fogos de artifício no Município de Jahu, contrariou o Tema de Repercussão Geral n. 145 do STF, bem como violou o inciso VI do art. 24, e os incisos I e II, do art. 30, da Constituição Federal, de observância obrigatória para os municípios, por força do art. 144 da CE” (Doc. 14, fl. 10).



    Por fim, afirma que “o não reconhecimento, na decisão atacada, da inconstitucionalidade de lei municipal que veicula proibição total do uso, guarda e transporte de fogos de artifício, traduz a chancela pelo Órgão Especial do TJSP de medida desarrazoada e desproporcional ao fim a que se destina (proteção ao meio ambiente), violando, assim, os incisos LIV e LV, do artigo 5º, da CF/88 (princípio da razoabilidade)” (Doc. 14, fl. 12). 



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso até o pronunciamento final do Tema 1.056 da repercussão geral (Doc. 16).



    Após o julgamento de mérito do referido paradigma, o TJSP negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.056/RG (Doc. 19).



    Interposto Agravo Interno em face dessa decisão (Doc. 20), foi desprovido ao fundamento de que não foi demonstrado distinguishing entre a matéria ventilada no presente caso e o precedente de repercussão gera (Doc. 23).



    Inconformado, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO interpôs a Rcl 66.402, a qual julguei procedente para determinar o encaminhamento do RE a esta SUPREMA CORTE, haja vista que o Juízo local aplicou o Tema 1.056 da repercussão geral de maneira equivocada (Doc. 25)



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme acima relatado, cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 5.190, de 9 de março de 2018, do Município de Jahu/SP, que tem a seguinte redação:



    “LEI Nº 5.190, DE 09 DE MARÇO DE 2018. 



    DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA FABRICAÇÃO, DA COMERCIALIZAÇÃO, DA GUARDA, DO TRANSPORTE E DA UTILIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E SIMILARES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JAHU. 



    Art. 1º - Fica proibida a fabricação, a comercialização, a guarda, o transporte e a utilização de fogos de artifício que causem poluição sonora, como estouros e estampidos, no Município de Jahu. 



    § 1º. Além da proibição dos fogos de artifício de que trata o caput, também fica proibida a fabricação, a comercialização, a guarda, o transporte e a utilização de bombas, morteiros, busca-pés, sinalizadores navais e similares. 



    § 2º. A proibição à qual se refere este artigo estende-se a todo o Município, em recintos fechados e ambientes abertos, em áreas públicas e locais privados. 



    Art. 2º. O descumprimento da proibição constante do artigo 1º desta lei sujeitará o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo de eventuais consequências civis e criminais de seus atos: 



    I multa de 300 (trezentas) a 5.000 (cinco mil) Unidades Fiscais do Município UFM; 



    II interdição parcial ou total da atividade; 



    III cassação do Alvará de Localização e Funcionamento do estabelecimento. 



    § 1º. Na hipótese de reincidência no descumprimento ao disposto nesta Lei, no período de 3 (três) anos da aplicação de penalidades referidas nos incisos do caput, será aplicada a penalidade mais gravosa. 



    § 2º. Os procedimentos administrativos para a aplicação das penalidades referidas nos incisos do caput seguirão, no que couber, aqueles utilizados pelo Executivo Municipal para a aplicação de sanções administrativas. 



    Art. 3º. Fica proibida a concessão de Alvará de Localização e Funcionamento e de Autorização para o funcionamento de atividade econômica, bem como de qualquer outra modalidade de licença municipal, para estabelecimentos que fabriquem ou comercializem os produtos descritos no artigo 1º desta Lei. 



    Parágrafo único. A proibição constante do caput deste artigo não abrange a fabricação, comercialização, guarda ou transporte de fogos de vista com ausência de estampido. 



    Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber. 



    Art. 5º. Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário”.



    O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade das expressões “fabricação” e “comercialização”, pelos fundamentos abaixo sintetizados (Doc. 12, fl. 8):



    “Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Sr. Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em que pretende a declaração de inconstitucionalidade da lei nº 5.190, de 09 de março de 2018, sustentando vício de iniciativa, por invadir área exclusiva do Poder Executivo, afrontando o princípio da separação de poderes, além de haver usurpada a competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre Direito de Consumo e proteção ao meio ambiente (fls. 1/16, com documentos de fls. 17/171). 



    […]



    A Câmara Municipal de Jaú defendeu a constitucionalidade da lei, bem como reforça a proteção ao meio-ambiente e à saúde, matérias de competência concorrente dos Municípios, não havendo que se falar em invasão de competência da União ou dos Estados (fls. 186/203). 



    […]



    Da análise do texto e na esteira de reiterados julgados, tem-se que é caso de ser rejeitada a pretensão, por ausente caracterização do vício de iniciativa e violação à separação de poderes. 



    Assim é que a Constituição do Estado, tratando de iniciativa privativa do Poder Executivo, prevê em seus artigos:



    […]



    E, ainda por cima, a lei questionada está em conformidade com o que preconiza os artigos 144, 191 e 193, incisos I, II e XI, da Constituição Estadual: 



    […]



    Dessa exposição constata-se que a matéria questionada na norma impugnada, não consta do rol indicado o que, de pronto, afasta o vício da inconstitucionalidade pretendido em reconhecimento e porque, como se apercebe, a matéria não é privativa do Chefe do Executivo cabendo, por consequência, também, de forma comum, ao Poder Legislativo. 



    Também não houve usurpação da competência da União e dos Estados, porquanto a lei veio apenas suplementar a legislação existente para adequá-la ao tema de interesse local, nos termos do artigo 30, incisos I e II da Constituição da República, para estabelecer regras atinentes ao poder de polícia do Município referente ao tema: 



    […]



    Assim é que o interessado não logrou demonstrar, em face dos parâmetros de análise, qualquer violação ao princípio constitucional da separação dos Poderes ou de competência exclusiva dos outros entes federativos, bem como de qualquer violação aos dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo. 



    Contudo, apenas a restrição de fabricação e comercialização violam o artigo 24, inciso V da Constituição Federal, uma vez que esta competência é da União, dos Estados e do Distrito Federal, impondo a supressão da lei: 



    […]



    Considerando tudo o que foi apresentado, restou configurada a inconstitucionalidade apenas das expressões “fabricação” e “comercialização”, constantes da Lei nº 5.190, de 09 de março de 2018, do Município de Jaú, impondo a sua supressão da lei. 



    Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação direta de inconstitucionalidade”.



    De início, no julgamento do RE 1.210.727-RG (Tema 1056, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 28/6/2019), o Plenário desta CORTE reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a constitucionalidade de lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos, fixando a seguinte tese:



    É constitucional formal e materialmente lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos.



    Nada obstante, conforme manifestei-me no julgamento da Rcl 66.402, a situação específica retratada nestes autos guarda peculiaridade que a distingue do referido paradigma, pois o objeto do Tema 1.056/RG versa sobre a proibição de “uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso”, ao passo que no presente caso, a Lei Municipal 5.190, de 9 de março de 2018, do Município de Jahu, dispõe não apenas sobre o uso, mas também sobre a proibição da fabricação, comercialização, guarda e o transporte de fogos de artifício e similares.



    Logo, o objeto do presente caso é mais amplo, já que o referido paradigma não envolve a fabricação, comercialização, armazenamento e transporte de fogos de artifício de estampido e de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso.



    Registre-se que a proibição da fabricação e da comercialização já foi considerada inconstitucional pelo TJSP, razão pela qual não serão abordadas neste recurso.



    Assim, no que remanesce, o Procurador-Geral da Justiça, ora recorrente, defende que a norma local é inteiramente inconstitucional, visto que “veicula proibição total do uso, guarda e transporte de fogos de artifício” (Doc. 14, fl. 12).



    Entretanto, esta SUPREMA CORTE, na ADPF 567, de minha relatoria, DJe de 29/3/2021, considerou válida lei do Município de São Paulo que proíbe o manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de estampidos, artifícios e artefatos pirotécnicos quando produzirem efeitos sonoros ruidosos, ao entendimento de que os entes federativos podem editar normas mais protetivas com o objetivo de conferir maior proteção à saúde e ao meio ambiente.



    Eis a ementa do acórdão: 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 16.897/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE LOCAL (ART. 30, I, DA CF). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PROIBIÇÃO RAZOÁVEL DE MANUSEIO, UTILIZAÇÃO, QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS DE ESTAMPIDOS, ARTIFÍCIOS E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS SOMENTE QUANDO PRODUZIREM EFEITOS SONOROS RUIDOSOS. PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. IMPACTOS GRAVES E NEGATIVOS ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANOS IRREVERÍSVEIS ÀS DIVERSAS ESPÉCIES ANIMAIS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades competentes do Estado Federal é o da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados, em matérias e questões de interesse regional; aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local.



    2. As competências municipais, dentro dessa ideia de predominância de interesse, foram enumeradas no art. 30 da Constituição Federal, o qual expressamente atribuiu aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II). A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou que a disciplina do meio ambiente está abrangida no conceito de interesse local e que a proteção do meio ambiente e da saúde integram a competência legislativa suplementar dos Municípios. Precedentes.



    3. A jurisprudência desta CORTE admite, em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente, que os Estados e Municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse. A Lei Municipal 16.897/2018, ao proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso no Município de São Paulo, promoveu um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, tendo sido editada dentro de limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente municipal.



    4. Comprovação técnico-científica dos impactos graves e negativos que fogos de estampido e de artifício com efeito sonoro ruidoso causam às pessoas com transtorno do espectro autista, em razão de hipersensibilidade auditiva. Objetivo de tutelar o bem-estar e a saúde da população de autistas residentes no Município de São Paulo.



    5. Estudos demonstram a ocorrência de danos irreversíveis às diversas espécies animais. Existência de sólida base técnico-científica para a restrição ao uso desses produtos como medida de proteção ao meio ambiente. Princípio da prevenção.



    6. Arguição de Preceito Fundamental julgada improcedente”



    A tese sustentada pelo recorrente não está em consonância com o art. 225, §1°, V e VI, da CF/1988, segundo o qual incumbe ao poder público "controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente", bem como "proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade." 



    Na ADI 5.996, DJe de 30/4/2020, Tribunal Pleno, de minha relatoria, já tive oportunidade de assentar que lei estadual mais protetiva em termos de meio ambiente não invade a competência da União para dispor sobre normas gerais.



    Confira-se trecho da ementa desse acórdão: 



    “(…) 



    3. A Lei 289/2015 do Estado do Amazonas, ao proibir a utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes, não invade a competência da União para legislar sobre normas gerais em relação à proteção da fauna. Competência legislativa concorrente dos Estados (art. 24, VI, da CF). 



    4. A sobreposição de opções políticas por graus variáveis de proteção ambiental constitui circunstância própria do estabelecimento de competência concorrente sobre a matéria. Em linha de princípio, admite-se que os Estados editem normas mais protetivas ao meio ambiente, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse, conforme o caso.”



    No caso, a lei impugnada tem por objeto o aprimoramento da produção e do consumo e a proteção e defesa da saúde. Em casos semelhantes, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já chancelou, em diversas oportunidades, norma do ente federativo que, no exercício da competência suplementar conferida pela Constituição Federal, amplia a proteção ao consumidor, ao meio ambiente e à saúde.



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 5.517/2009 DO RIO DE JANEIRO. PROIBIÇÃO DO USO DE PRODUTOS FUMÍGENOS EM AMBIENTES DE USO COLETIVO. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA SUPLEMENTAREM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria.



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores, é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. Nos conflitos sobre o alcance das competências dos entes federais, deve o Judiciário privilegiar as soluções construídas pelo Poder Legislativo.



    3. A Lei fluminense n. 5.517, de 2019, ao vedar o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, não extrapolou o âmbito de atuação legislativa, usurpando a competência da União para legislar sobre normas gerais, nem exacerbou a competência concorrente para legislar sobre saúde pública, tendo em vista que, de acordo com o federalismo cooperativo e a incidência do princípio da subsidiariedade, a atuação estadual se deu de forma consentânea com a ordem jurídica constitucional.



    4. Depreende-se que a Lei Federal 9.294/1996, ao estabelecer as normas gerais sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígenos, ao dispor acerca da possível utilização em área destinada exclusivamente para este fim, não afastou a possibilidade de que os Estados, no exercício de sua atribuição concorrente de proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, CRFB) estipulem restrições ao seu uso. Ausência de vício formal.



    5. A livre iniciativa deve ser interpretada em conjunto ao princípio de defesa do consumidor, sendo legítimas as restrições a produtos que apresentam eventual risco à saúde. Precedente. É dever do agente econômico responder pelos riscos originados da exploração de sua atividade.



    6. Ação direta julgada improcedente.” (ADI 4306, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2020)



    “EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI N. 20.276 DO PARANÁ. PROIBIÇÃO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E SOCIEDADES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE REALIZAREM PUBLICIDADE OU ATIVIDADE DE CONVENCIMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PROTEÇÃO INTEGRAL AO IDOSO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Proibição da Lei paranaense n. 20.276/2020 a instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil realizarem telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimos resulta do legítimo exercício da competência concorrente do ente federado em matéria de defesa do consumidor, suplementando-se os princípios e as normas do Código de Defesa do Consumidor e reforçando-se a proteção de grupo em situação de especial vulnerabilidade econômica e social.



    2. Ação direta julgada improcedente.” (ADI 6727, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2021)



    Em questão semelhante, veja-se, ainda, decisão proferida no RE 1.419.760, de minha relatoria, DJe de 28/2/2023.



    Todavia, conforme já referido, o Tribunal de origem já declarou a inconstitucionalidade da proibição de fabricação e comercialização dos fogos. Tal ponto encontra-se precluso, pois quanto a ele não houve recurso de qualquer das partes..



    Assim, seria um contrassenso possibilitar a fabricação e comercialização de fogos de artifício e vedar o armazenamento e transporte, quando indispensáveis àquelas atividades.



    Dessa forma, há de se reconhecer a constitucionalidade da norma local apenas no que se refere à proibição de armazenamento e transporte por aqueles que não estão envolvidos com a fabricação e comercialização dos fogos de artifício. 



    Dito de outro modo, permite-se o armazenamento e transporte de fogos de artifício somente por quem está diretamente envolvido com sua fabricação e comercialização.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para dar interpretação conforme à Constituição e declarar a inconstitucionalidade da proibição de armazenamento (guarda) e transporte de fogos de artifício, previsto na Lei Municipal 5.190, de 9 de março de 2018, do Município de Jahu/SP, desde que estritamente relacionada com as atividades de fabricação e de comercialização dos fogos de artifício. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente